Tribunal: TJDFT
Processo: 0746190-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746190-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RODRIGO ROCHA MARCAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE INVESTIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO.OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 833, X, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição. 2. O STJ entende que “Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade”. (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) 3. A mitigação da impenhorabilidade de valores poupados, se restringe as hipóteses em que há a devida comprovação de abuso, má-fé ou fraude com a nítida finalidade de impossibilitar a execução, o que não ocorreu no caso. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o desbloqueio de valores em conta corrente de investimento do agravante. O recorrente alega violação aos artigos 373 e 835, inciso I, ambos dos Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, não ficou demonstrado o atendimento aos requisitos que garantem a impenhorabilidade dos valores. Afirma, assim, que “observando os documentos que acompanharam a impugnação, em momento algum fora juntada prova hábil e idônea que firmasse que se trata de conta impenhorável e que o valor constrito seria para reserva pessoal do agravante” (id 57237807, pág. 7). Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à tese de ofensa aos artigos 373 e 835, inciso I, ambos dos Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A uma, porque o acórdão encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ, e, a duas, pois a análise da tese recursal, no sentido da comprovação dos requisitos para a mitigação da regra de impenhorabilidade, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. Incidem, assim, os enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso lastreado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024 e AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Confira-se, a propósito: “Consoante entendimento desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca do afastamento da constrição judicial - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.432.142/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012